Tribunal: STJ
Processo: 0109174-76.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1083475 - SP(2026/0109174-2)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: ISMAEL SANTOS SILVA (PRESO)
ADVOGADOS
: JOAO CARLOS PEREIRA FILHO - SP249729
LUCIMAR ROSÁRIO LEAL - SP358863
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

EXECUÇÃO PENAL.
AGRAVO REGIMENTAL EM
.
HABEAS CORPUS
LIVRAMENTO CONDICIONAL. REQUISITO SUBJETIVO. FALTA GRAVE.
RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão da Presidência Superior que indeferiu
liminarmente o
no qual se pleiteava o restabelecimento de decisão de primeiro
habeas corpus,
grau que havia concedido livramento condicional ao apenado.
2. O Tribunal de origem cassou a decisão que havia deferido o livramento condicional,
considerando o histórico prisional do apenado, que registra falta grave recente, relacionada à
prática de novo delito durante o cumprimento do regime aberto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a prática de faltas graves durante a execução da
pena impede a concessão do livramento condicional, considerando o histórico prisional do
apenado; (ii) saber se a alegação de intempestividade do agravo em execução interposto pelo
Ministério Público, pode ser analisada por este Tribunal Superior sem incorrer em supressão de
instância.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A valoração do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional deve considerar
todo o histórico prisional do apenado, não se limitando ao período de 12 meses previsto no
III, "b", do Código Penal.
art. 83,
5. A prática de falta grave, especialmente recente, demonstra a ausência do requisito subjetivo
necessário para a concessão do benefício, conforme entendimento consolidado no Tema
repetitivo n. 1.161 do STJ.
6. A alegação de intempestividade do agravo em execução interposto pelo Ministério Público,
não foi objeto de análise pela Corte Estadual, de modo que a apreciação da questão encontra-se
obstada por afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição e incabível supressão de instância.
Documento eletrônico VDA56732980 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/05/2026 18:36:15
Publicação no DJEN/CNJ de 18/05/2026. Código de Controle do Documento: adcb284d-3b3f-4dd0-b19c-52500cb695ba

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A valoração do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional deve considerar
todo o histórico prisional, não se limitando ao período de 12 meses previsto no
III, "b",
art. 83,
do Código Penal.
2. A prática de faltas graves impede a concessão do livramento condicional por evidenciar a
ausência do requisito subjetivo exigido durante a execução da pena.
3. A análise de questões não apreciadas pelo Tribunal de origem encontra-se obstada por afronta
ao princípio do duplo grau de jurisdição e pela vedação à supressão de instância.

Dispositivos relevantes citados: CP,
III, "a" e "b"; RISTJ, arts. 21-E, IV, e 210.
art. 83,
Jurisprudência relevante citada:
J, AgRg no HC n.
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik,
ST
796.267/SP,
Quinta Turma, DJe de
STJ, AgRg no HC n.
Rel. Min. João Batista
25/4/2023;
766.081/SC,
Moreira (Desembargador Convocado do TRF1), Quinta Turma, DJe de
STJ, AgRg
28/3/2023;
no HC n.
Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de
584.224/RS,
18/12/2020;
STJ, AgRg no HC n.
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de
872.027/SP,
STJ, AgRg no HC n.
Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de
15/12/2023;
807.274/AL,
STJ, STJ, AgRg no HC n.
Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta
30/8/2023;
818.659/SP,
Turma, DJe de
STJ,
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Terceira
16/8/2023;
REsp n. 1.970.217/MG
Seção, DJe de 1o/6/2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
07/05/2026
13/05/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
13 de maio de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA56732980 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/05/2026 18:36:15
Publicação no DJEN/CNJ de 18/05/2026. Código de Controle do Documento: adcb284d-3b3f-4dd0-b19c-52500cb695ba

AgRg no HABEAS CORPUS No 1083475 - SP(2026/0109174-2)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: ISMAEL SANTOS SILVA (PRESO)
ADVOGADOS
: JOAO CARLOS PEREIRA FILHO - SP249729
LUCIMAR ROSÁRIO LEAL - SP358863
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

EXECUÇÃO PENAL.
AGRAVO REGIMENTAL EM
.
HABEAS CORPUS
LIVRAMENTO CONDICIONAL. REQUISITO SUBJETIVO. FALTA GRAVE.
RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão da Presidência Superior que indeferiu
liminarmente o
no qual se pleiteava o restabelecimento de decisão de primeiro
habeas corpus,
grau que havia concedido livramento condicional ao apenado.
2. O Tribunal de origem cassou a decisão que havia deferido o livramento condicional,
considerando o histórico prisional do apenado, que registra falta grave recente, relacionada à
prática de novo delito durante o cumprimento do regime aberto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a prática de faltas graves durante a execução da
pena impede a concessão do livramento condicional, considerando o histórico prisional do
apenado; (ii) saber se a alegação de intempestividade do agravo em execução interposto pelo
Ministério Público, pode ser analisada por este Tribunal Superior sem incorrer em supressão de
instância.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A valoração do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional deve considerar
todo o histórico prisional do apenado, não se limitando ao período de 12 meses previsto no
III, "b", do Código Penal.
art. 83,
Documento eletrônico VDA55876923 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:06:01
Código de Controle do Documento: c1b68ea7-1e77-4d00-8de8-ded4fd0c74fe

5. A prática de falta grave, especialmente recente, demonstra a ausência do requisito subjetivo
necessário para a concessão do benefício, conforme entendimento consolidado no Tema
repetitivo n. 1.161 do STJ.
6. A alegação de intempestividade do agravo em execução interposto pelo Ministério Público,
não foi objeto de análise pela Corte Estadual, de modo que a apreciação da questão encontra-se
obstada por afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição e incabível supressão de instância.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A valoração do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional deve considerar
todo o histórico prisional, não se limitando ao período de 12 meses previsto no
III, "b",
art. 83,
do Código Penal.
2. A prática de faltas graves impede a concessão do livramento condicional por evidenciar a
ausência do requisito subjetivo exigido durante a execução da pena.
3. A análise de questões não apreciadas pelo Tribunal de origem encontra-se obstada por afronta
ao princípio do duplo grau de jurisdição e pela vedação à supressão de instância.

Dispositivos relevantes citados: CP,
III, "a" e "b"; RISTJ, arts. 21-E, IV, e 210.
art. 83,
Jurisprudência relevante citada:
J, AgRg no HC n.
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik,
ST
796.267/SP,
Quinta Turma, DJe de
STJ, AgRg no HC n.
Rel. Min. João Batista
25/4/2023;
766.081/SC,
Moreira (Desembargador Convocado do TRF1), Quinta Turma, DJe de
STJ, AgRg
28/3/2023;
no HC n.
Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de
584.224/RS,
18/12/2020;
STJ, AgRg no HC n.
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de
872.027/SP,
STJ, AgRg no HC n.
Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de
15/12/2023;
807.274/AL,
STJ, STJ, AgRg no HC n.
Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta
30/8/2023;
818.659/SP,
Turma, DJe de
STJ,
Rel. Min. Ribeiro Dantas, Terceira
16/8/2023;
REsp n. 1.970.217/MG,
Seção, DJe de 1o/6/2023.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por
(outro
ISMAEL SANTOS SILVA
nome:
contra decisão proferida pelo Ministro Presidente desta
IS
VIEIRA DA SILVA)
MAEL
Corte Superior, que indeferiu liminarmente o habeas corpus.
Nas razões recursais, o agravante alega a existência de flagrante ilegalidade
suportado pelo paciente em razão de ter sido revogado o livramento condicional deferido pelo
Juízo da execução, com base em fundamentos inidôneos: faltas graves já reabilitadas.
Documento eletrônico VDA55876923 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:06:01
Código de Controle do Documento: c1b68ea7-1e77-4d00-8de8-ded4fd0c74fe

Sustenta a intempestividade do recurso do Ministério Público, interposto após o
prazo de 5 dias. Aduz que a matéria foi devidamente analisada pelo Tribunal de origem, pois,
ao entender presentes os requisitos do meio de impugnação, apreciou o mérito do recurso.
Assevera que "as questões de prática de infrações e novos crimes foram objeto de
análise e devida alteração por parte do Juízo originário, impondo, portanto, e consequentemente,
a conclusão de que não seria possível a incidência de uma nova sanção (cassação do livramento
condicional)." (e-STJ, fl. 550).
Sustenta a inaplicabilidade do Tema n. 1.161, tendo em vista que "a análise da
questão subjetiva do cumprimento da pena foi feita por parte do Juízo originário, e cassada por
parte da Corte Paulista tomando por base elementos inidôneos e já objeto de reabilitação, o que
escaparia do referido assunto, que trata de outra situação distinta e sem qualquer incidência ao
caso em tela: a Defesa afirma que apesar de existir notícia de inidoneidade, tudo já estava
sanado, ao passo que o entendimento diz respeito à possibilidade de análise de questões fora do
prazo previsto em Lei (CP,
, algo que jamais foi objeto sequer de discussão no feito."(e-
art. 83)
STJ, fls. 550-551).
Requer, ao final, que seja provido o recurso.
Mantida a decisão, os autos me foram distribuídos para julgamento do recurso.
É o relatório
VOTO
A irresignação não merece prosperar, devendo a decisão agravada ser mantida por
seus próprios fundamentos:

"A Terceira Seção do STJ, no julgamento do HC n.
firmou
535.063/SP,
entendimento de que não cabe
substitutivo de recurso próprio,
Habeas Corpus
impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada alguma
teratologia no ato judicial impugnado (Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe de
25.8.2020).
Assim, passo à análise das razões da impetração a fim de verificar se há flagrante
ilegalidade que justifique a concessão do
de ofício.
writ
Na espécie, consta do Voto condutor do acórdão impugnado a seguinte
fundamentação quanto à controvérsias apresentadas:
Assim, no caso, é possível observar que o agravado praticou, durante o cumprimento
da pena, falta disciplinar de natureza grave, cuja reabilitação ocorreu em data
relativamente recente, qual seja, em
(fl. 16).
11/09/2025
Com efeito, durante o cumprimento da reprimenda em regime aberto, o sentenciado
cometeu novo delito em
tendo regredido ao regime fechado após a
11/09/2024,
unificação das penas.
Documento eletrônico VDA55876923 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:06:01
Código de Controle do Documento: c1b68ea7-1e77-4d00-8de8-ded4fd0c74fe

Os elementos dos autos demonstram que o apenado não assimilou o caráter educativo
e punitivo da reprimenda, nem adquiriu senso de responsabilidade, não reunindo
mérito subjetivo para concessão de benesse tão ampla como a liberdade antecipada (fl.
450).
Primeiramente, do que consta dos autos, a matéria relativa a intempestividade
do agravo em execução interposto pelo Ministério Público, não foi apreciada no
acórdão impugnado, o que impede a manifestação desta Corte sobre a questão, sob
pena de indevida supressão de instância. Confira-se, a propósito, os seguintes
precedentes:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL.
REGIME MENOS GRAVOSO. DETRAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
GUIA DE RECOLHIMENTO. EXPEDIÇÃO. MANDADO DE PRISÃO
PENDENTE. RESOLUÇÃO N. 474 CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA - CNJ.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL
PROVIDO.
1. O Tribunal de origem não examinou os requisitos legais para a concessão de
benefícios prisionais. Tal circunstância impede o pronunciamento desta Corte a
respeito, sob pena de indevida supressão de instância.
[...]
5. Agravo regimental provido. (AgRg no HC n.
Rel. Ministro Joel Ilan
796.267/SP,
Paciornik, Quinta Turma, DJe de 25.4.2023.)
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
EXECUÇÃO PENAL. SAÍDAS ANTECIPADAS E MONITORAMENTO
ELETRÔNICO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TUTELA COLETIVA NA VIA
DO HABEAS CORPUS. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE
ILEGALIDADE. DESPROVIMENTO DO AGRAVO.
1. Inviável o exame por este Sodalício do pleito de saídas temporárias e
monitoramento eletrônico, sob pena de indevida supressão de instância, uma vez que a
tese não foi examinada pelo Colegiado a quo no acórdão atacado.
[...]
3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n.
Rel. Ministro João
766.081/SC,
Batista Moreira (Desembargador Convocado do TRF1), Quinta Turma, DJe de
28.3.2023.)
Ainda nesse sentido: AgRg no HC n.
Rel. Ministro Rogerio Schietti
818.823/SP,
Cruz, Sexta Turma, DJe de 22.6.2023; RCD no HC n.
Rel. Ministro
787.115/MG,
Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 9.3.2023; AgRg no HC n. 756.018/SP,
Rel. Ministro João Batista Moreira (Desembargador Convocado do TRF1), Quinta
Turma, DJe de 6.3.2023.
Ressalte-se, ainda, que mesmo tratando-se de questão de ordem pública, é inviável o
seu conhecimento se não foi objeto de prévia deliberação pela instância de origem,
segundo se extrai dos seguintes precedentes do STJ: AgRg no
Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
AREsp n. 2.160.511/SP,
DJe de 13.9.2022; AgRg no HC n.
Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik,
808.698/DF,
Quinta Turma, DJe de 23.6.2023; AgRg no HC n.
Rel. Ministro
743.121/SP,
OLINDO MENEZES (Desembargador Convocado do TRF1), Sexta Turma, DJe de
23.09.2022; AgRg no HC n.
Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma,
789.067/SP,
DJe de 19.5.2023; AgRg no HC n.
Rel. Ministro João Batista Moreira
766.863/RJ,
(Desembargador Convocado do TRF1), Quinta Turma, DJe de 5.5.2023; AgRg no
HC n.
Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 16.8.2023.
805.449/SP,
Quanto ao mérito do benefício, a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de
que a gravidade abstrata do crime e a longa pena a cumprir, por não serem aspectos
Documento eletrônico VDA55876923 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:06:01
Código de Controle do Documento: c1b68ea7-1e77-4d00-8de8-ded4fd0c74fe

relacionados ao comportamento do sentenciado durante a execução penal, não
justificam o indeferimento dos benefícios do sistema progressivo das penas pelo não
preenchimento do requisito subjetivo.
Da mesma forma, é pacífico entendimento de que não há obrigatoriedade de o
sentenciado passar por regime intermediário para que obtenha o benefício do
livramento condicional, ante a inexistência de previsão no
do Código Penal.
art. 83
Nesse sentido, os seguintes julgados:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL.
LIVRAMENTO CONDICIONAL. AUSÊNCIA DE REQUISITO SUBJETIVO.
HISTÓRICO PRISIONAL QUE REGISTRA A PRÁTICA DE FALTA GRAVE
(FUGA). IDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE
FLAGRANTE ILEGALIDADE.
1. Esta Corte Superior pacificou o entendimento segundo o qual, ainda que haja
atestado de boa conduta carcerária, a análise desfavorável do mérito do condenado
feita pelo Juízo das execuções, ou mesmo pelo Tribunal de origem, com base nas
peculiaridades do caso concreto e levando em consideração fatos ocorridos durante a
execução penal, justifica o indeferimento tanto do pleito de progressão de regime
prisional quanto do de concessão de livramento condicional pelo inadimplemento do
requisito subjetivo.
2. No caso dos autos, o indeferimento do livramento condicional se deu em razão da
ausência do requisito subjetivo, considerando, para tanto, o histórico prisional do
paciente, no qual consta que ele praticou falta de natureza grave (fuga), o que
evidencia a idoneidade da fundamentação utilizada, não havendo falar, portanto, em
existência de flagrante ilegalidade que justifique a concessão da ordem.
3. Ressalte-se, ainda, que o afastamento dos fundamentos utilizados pelas instâncias
ordinárias quanto ao mérito subjetivo do paciente demandaria o reexame de matéria
fático-probatória, providência inadmissível na via estreita do habeas corpus.
4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC n.
Rel.
584.224/RS,
Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 18.12.2020.)
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE
RECURSO PRÓPRIO. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL
INDEFERIDO NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. PROGRESSÃO PER SALTUM.
FALTA GRAVE RECENTE QUE CONSTITUI FUNDAMENTO IDÔNEO PARA
O INDEFERIMENTO DA BENESSE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se à nova jurisprudência da Corte
Suprema, também passou a restringir as hipóteses de cabimento do habeas corpus, não
admitindo que o remédio constitucional seja utilizado em substituição ao recurso ou
ação cabível, ressalvadas as situações em que, à vista da flagrante ilegalidade do ato
apontado como coator, em prejuízo da liberdade do paciente, seja cogente a
concessão, de ofício, da ordem de habeas corpus. (AgRg no HC
Rel.
437.522/PR,
Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em
DJe
07/06/2018,
.
15/06/2018)
2. Na hipótese, o indeferimento do pedido de livramento condicional foi mantido, pelo
Tribunal de Justiça com fundamento na necessidade de o apenado experimentar por
mais tempo o regime semiaberto ao qual foi recentemente progredido, assim como na
existência de falta grave recente decorrente de cometimento de novo delito, enquanto
cumpria pena.
3. A jurisprudência desta Superior Corte de Justiça consolidou entendimento no
sentido de que não há obrigatoriedade de o sentenciado passar por regime
intermediário para que obtenha o benefício do livramento condicional, ante a
inexistência de tal previsão no
do Código Penal.
art. 83
Documento eletrônico VDA55876923 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:06:01
Código de Controle do Documento: c1b68ea7-1e77-4d00-8de8-ded4fd0c74fe

Precedentes: AgRg no HC n.
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz,
681.079/SP,
Sexta Turma, julgado em
DJe de
26/10/2021,
4/11/2021;
AgRg no
Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO,
REsp 1.952.241/MG,
Sexta Turma, julgado em
DJe
(RHC
Rel.
9/11/2021,
12/11/2021;
116.324/SP,
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em
DJe
10/9/2019,
18/9/2019.
4. Isso não obstante, a jurisprudência d esta Corte também é assente no sentido de que
a prática de falta grave cometida durante a execução da pena impede a concessão do
livramento condicional, por evidenciar a ausência do requisito subjetivo exigido
durante o resgate da pena.
Nessa linha, em recente julgamento do Recurso Especial n.
(Relator
1.970.217/MG
Ministro RIBEIRO DANTAS, Terceira Seção, julgado em
DJe de 1o/
24/5/2023,
), na sistemática dos recursos representativos de controvérsia (Tema 1161), em
6/2023
sessão de
a Terceira Seção desta Corte firmou tese no sentido de que 'A
24/5/2023,
valoração do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional - bom
comportamento durante da execução da pena (art. 83, inciso III, alínea 'a', do Código
Penal) - deve considerar todo o histórico prisional, não se limitando ao período de 12
meses referido na alínea 'b' do mesmo inciso III do
do Código Penal.'
art. 83
5. No caso concreto, o executado interrompeu o cumprimento da pena em 12/08/2015,
por abandono, ao não retornar da saída temporária, tendo sido recapturado em virtude
de prisão em flagrante em
sendo de se reconhecer que a falta grave
18/09/2018,
homologada e somente reabilitada em
perdurou pelo tempo durante o qual
17/09/2019
o apenado permaneceu evadido.
5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n.
Rel. Ministro
872.027/SP,
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 15.12.2023.)
Ainda na mesma linha: AgRg no HC n.
Rel. Ministro Ribeiro Dantas,
835.267/RJ,
Quinta Turma, DJe de 27.10.2023.
Ocorre que, na espécie, o entendimento adotado na origem de que a prática de
infrações disciplinares graves ou de novos crimes durante a execução da pena
demonstra a ausência do requisito subjetivo para concessão do livramento
condicional, embora não interrompa o prazo para obtenção do benefício, encontra-se
em harmonia com a orientação desta Corte.
Nesse sentido, podem ser citados os seguintes julgados: AgRg no HC n. 813.574/SP,
Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 29.6.2023; AgRg no HC n.
Rel. Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT),
763.755/SP,
Sexta Turma, DJe de 10.3.2023.); AgRg no HC n.
Rel. Ministro Messod
778.699/SP,
Azulay Neto, Quinta Turma, DJe de 15.6.2023; AgRg no HC n.
Rel.
764.854/MS,
Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 21.12.2022; AgRg no HC n.
Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de
788.010/SP,
19.12.2022.
Ademais, a modificação das premissas fáticas delineadas pelas instâncias de origem
ensejam o reexame do conteúdo probatório dos autos, o que é inadmissível em

Habeas Corpus.
Por outro lado, ainda que haja atestado de boa conduta carcerária é possível que juízo
da execução faça a análise do preenchimento do requisito subjetivo para concessão
dos benefícios executórios a partir da apreciação de outros elementos do caso
concreto e levando em consideração os eventos ocorridos ao longo da execução penal.
Na esteira desse entendimento vale citar os seguintes julgados:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL.
LIVRAMENTO CONDICIONAL INDEFERIDO. REQUISITO SUBJETIVO NÃO
IMPLEMENTADO. FALTA GRAVE COMETIDA HÁ MAIS DE 12 MESES.
Documento eletrônico VDA55876923 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:06:01
Código de Controle do Documento: c1b68ea7-1e77-4d00-8de8-ded4fd0c74fe

NOVO DELITO COMETIDO EM
DECISÃO DEVIDAMENTE
2/4/2021.
FUNDAMENTADA. LIMITAÇÃO DO PERÍODO DE AFERIÇÃO DO
REQUISITO SUBJETIVO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
[...]
3. É cediço que o 'atestado de boa conduta carcerária não assegura o livramento
condicional ou a progressão de regime ao apenado que cumpriu o requisito temporal,
pois o Juiz não é mero órgão chancelador de documentos administrativos e pode, com
lastros em dados concretos, fundamentar sua dúvida quanto ao bom comportamento
durante a execução da pena' (AgRg no HC n.
relator Ministro Rogerio
572.409/SP,
Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
.
2/6/2020,
10/6/2020)
4. Ademais, a circunstância de o paciente já haver se reabilitado, pela passagem do
tempo, desde o cometimento da falta, não impede que se invoque o histórico de
infrações praticadas no curso da execução penal, como indicativo de mau
comportamento carcerário (AgRg no HC n.
Ministro Reynaldo Soares da
684.918/SP,
Fonseca, Quinta Turma, DJe
.
20/8/2021)
5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n.
Rel. Ministro Ribeiro
807.274/AL,
Dantas, Quinta Turma, DJe de 30.8.2023.)
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROGRESSÃO PARA O
REGIME SEMIABERTO. REQUISITO SUBJETIVO NÃO PREENCHIDO.
EXAME CRIMINOLÓGICO QUE NÃO VINCULA O MAGISTRADO. EXAME
APROFUNDADO DE PROVA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA
PROVIMENTO.
1. O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que, ainda que haja
atestado de boa conduta carcerária, a análise desfavorável do mérito do condenado
feita pelo Juízo das execuções, ou mesmo pelo Tribunal de origem, com base nas
peculiaridades do caso concreto e levando em consideração fatos ocorridos durante a
execução penal, justificaria o indeferimento do pleito de progressão de regime
prisional pelo inadimplemento do requisito subjetivo.
2. Na hipótese, as instâncias ordinárias fundamentaram de forma idônea o não
preenchimento do requisito subjetivo. O histórico prisional conturbado, com registro
de faltas graves, inclusive consistentes em fugas e abandono do regime semiaberto,
indica a necessidade de maior cautela no caso concreto, tendo em vista o diminuto
senso de responsabilidade do apenado.
[...]
4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC n.
Rel.
818.659/SP,
Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 16.8.2023.)
Além disso, segundo entendimento firmado pela Terceira Seção no julgamento do
Tema Repetitivo n. 1.161, o requisito objetivo previsto no
III, 'b', do Código
art. 83,
Penal, na redação dada pela
não limita a análise do requisito
Lei n. 13.964/2019,
subjetivo relativo ao bom comportamento durante a execução da pena ao período de
doze meses de referido dispositivo legal, devendo ser considerado para tal fim todo o
histórico prisional, inclusive quanto aos fatos anteriores à vigência do Pacote
Anticrime, conforme se extrai do seguinte julgado:
PENAL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA.
LIVRAMENTO CONDICIONAL. FALTA GRAVE. ÚLTIMOS 12 MESES.
REQUISITO OBJETIVO. BOM COMPORTAMENTO. REQUISITO SUBJETIVO.
AUSÊNCIA DE LIMITAÇÃO TEMPORAL. AFERIÇÃO DURANTE TODO O
HISTÓRICO PRISIONAL. TESE FIRMADA. CASO CONCRETO. NÃO
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. RECURSO PROVIDO.
1. Recurso representativo de controvérsia. Atendimento ao disposto no
e
art. 1036
seguintes do Código de Processo Civil e da Resolução n.
do STJ.
8/2008
Documento eletrônico VDA55876923 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:06:01
Código de Controle do Documento: c1b68ea7-1e77-4d00-8de8-ded4fd0c74fe

2. Delimitação da controvérsia: definir se o requisito objetivo do livramento
condicional consistente em não ter cometido falta grave nos últimos 12 meses (art. 83,
III, 'b', do CP, inserido pela Lei Anticrime) limita a valoração do requisito subjetivo
(bom comportamento durante a execução da pena, alínea 'a' do referido inciso).
3. Tese: a valoração do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional -
bom comportamento durante da execução da pena (art. 83, inciso III, alínea 'a', do
Código Penal) - deve considerar todo o histórico prisional, não se limitando ao
período de 12 meses referido na alínea 'b' do mesmo inciso III do
do Código
art. 83
Penal.
[...]
5. Recurso especial provido. (
Rel. Ministro Ribeiro Dantas,
REsp n. 1.970.217/MG,
Terceira Seção, DJe de 1.6.2023.)
De igual sorte: AgRg no HC n.
Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz,
819.942/SP,
Sexta Turma, DJe de 5.10.2023; AgRg no HC n.
Rel. Ministra Laurita
843.673/SP,
Vaz, Sexta Turma, DJe de 28.9.2023; AgRg no HC n.
Rel. Ministro
819.942/SP,
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 5.10.2023; AgRg no HC n. 810.472/SP,
Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de
AgRg no HC
28/8/2023;
n.
Rel. Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do
801.217/SC,
TJDFT), Sexta Turma, DJe de 17.8.2023; AgRg no HC n.
Rel. Ministra
672.134/RS,
Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 4.4.2022; AgRg no HC n.
Rel.
814.951/RN,
Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, DJe
de 30.8.2023; AgRg no
Rel. Ministro Jesuíno Rissato
AREsp n. 1.985.352/MS,
(Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, DJe de 17.3.2022; AgRg no
Rel. Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado
AREsp n. 1.961.889/MG,
do TJDFT), Quinta Turma, DJe de 25.11.2021.
Nessa linha, a decisão de origem está em conformidade com a orientação do STJ.
Ademais, segundo jurisprudência consolidada por esta Corte, não pode ser
considerada muito antiga a falta grave ou o novo crime, para fim de aferição de mau
comportamento carcerário, quando cometidos há menos de três anos.
Nesse sentido: AgRg no HC n.
Rel. Ministro Carlos Cini Marchionatti
1.014.545/PB,
(Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, DJEN de 25.8.2025; AgRg no
HC n.
Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJEN de
816.620/DF,
15.9.2025; AgRg no HC n.
Rel. Ministro Jesuíno Rissato
797.760/SP,
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, DJe de 17.8.2023; AgRg no
HC n.
Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 16.8.2023;
828.457/SP,
AgRg no HC n.
Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe
767.729/SP,
de 21.12.2022; AgRg no HC n.
Rel. Ministro Olindo Menezes
697.617/MS,
(Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, DJe de 19.11.2021;
AgRg no HC n.
Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe
820.197/SP,
de 30.8.2023; HC n. 860.288, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, DJe de 17.10.2023.
Conclui-se, assim, que no caso em análise não há manifesta ilegalidade a ensejar a
concessão da ordem de ofício.
Ante o exposto, com fundamento no
-E, IV,
o
ambos do RISTJ,
art. 21
c/c
art. 210,
.
indefiro liminarmente o presente Habeas Corpus
Cientifique-se o Ministério Público Federal.
Publique-se.
Intimem-se." (e-STJ, fls. 538-545).
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA55876923 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:06:01
Código de Controle do Documento: c1b68ea7-1e77-4d00-8de8-ded4fd0c74fe

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.083.475 / SP
Número Registro: 2026/0109174-2
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00018424420178260026 00030338620168260050 00030364120168260050 00074875020178260026
00104073120168260026
00284872820258260996
18424420178260026
245465920248260041
00245465920248260041
104073120168260026
284872820258260996
30338620168260050
30364120168260050 74875020178260026
Sessão Virtual de
a
07/05/2026
13/05/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. SAMANTHA CHANTAL DOBROWOLSKI

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : JOAO CARLOS PEREIRA FILHO
ADVOGADOS : JOAO CARLOS PEREIRA FILHO - SP249729
LUCIMAR ROSÁRIO LEAL - SP358863
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: ISMAEL SANTOS SILVA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - EXECUÇÃO PENAL E DE MEDIDAS
ALTERNATIVAS - PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE - LIVRAMENTO
CONDICIONAL
AGRAVO REGIMENTAL
Documento eletrônico VDA56707076 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/05/2026 00:52:53
Código de Controle do Documento: a43f264b-68d2-42f7-a970-f8162685a333

AGRAVANTE : ISMAEL SANTOS SILVA (PRESO)
ADVOGADOS : JOAO CARLOS PEREIRA FILHO - SP249729
LUCIMAR ROSÁRIO LEAL - SP358863
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/05/2026
13/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 13 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56707076 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/05/2026 00:52:53
Código de Controle do Documento: a43f264b-68d2-42f7-a970-f8162685a333